Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO GENITOR. FILHOS MENORES IMPÚBERES. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS RECURSOS REJEITADO. BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. PANDEMIA DE COVID-19. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Incabível o pleito de negativa de provimento liminar do recurso interposto pela parte ré, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a parte autora deixa de apontar qual súmula ou acórdão proferido por tribunal superior apoia a pretensão deduzida na petição inicial.

2. Segundo dispõem os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo-lhes o sustento.

3. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

4. In casu, a necessidade dos réus é presumida e decorre do dever legal, por serem menores impúberes. Constitui ônus do alimentante demonstrar que não possui condições de arcar com os alimentos. Ainda que comprovado o desemprego desde 2014, a anotação na carteira de trabalho do genitor mostra que sua permanência no último emprego foi de apenas dois meses, tempo insuficiente para justificar mudança financeira.

5. Malgrado a crise econômica resultante da pandemia da Covid-19 ter potencialidade de vulnerar a capacidade contributiva do genitor, caberia a ele demonstrar concretamente como teria sido afetado, o que não ocorreu.

6. O princípio da paternidade responsável veda a transferência da responsabilidade financeira advinda do nascimento de um novo filho para os já existentes.

7. Não cabe ao pai escolher, desprovido de razões objetivas e razoáveis, de qual prestação alimentar deseja se exonerar ou minorar em razão de mudança na sua capacidade contributiva, desconsiderando a isonomia entre os filhos.

8. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.

9. Apelações conhecidas e providas. Pleito de negativa de provimento liminar do recurso interposto pela parte rejeitado. Litigância de má-fé afastada. Unânime.